Tribunal: TJSP
Processo: 1006052-29.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO - Autora purgou a mora nos autos da ação de busca e apreensão (1042467-16.2020.8.26.0506), entretanto continuo no cadastro de inadimplentes. Autora ingressou com ação de inexigibilidade de débito, entretanto no decorrer do feito novamente realizou o pagamento ao banco a fim de viabilizar a baixa do gravame pois havia alienado seu veículo. –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO - Autora purgou a mora nos autos da ação de busca e apreensão (1042467-16.2020.8.26.0506), entretanto continuo no cadastro de inadimplentes. Autora ingressou com ação de inexigibilidade de débito, entretanto no decorrer do feito novamente realizou o pagamento ao banco a fim de viabilizar a baixa do gravame pois havia alienado seu veículo. – Sentença de Procedência – Restituição da quantia cobrada indevidamente em dobro à luz do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. – Sentença mantida. Recurso Desprovido.